Tribunal: STF
Processo: HC 71069
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO
   LESÃO CORPORAL GRAVE - CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA - CARÁTER
   UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS -
   MODALIDADE TENTADA QUANTO A UM DOS ILÍCITOS CONSTITUTIVOS DO TIPO
   PENAL - TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL (DELITO-FIM) -
   CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES (DELITO-MEIO) -
   RECONHECIMENTO DE QUE SE CARACTERIZOU O MOMENTO CONSUMATIVO DESSE
   CRIME COMPLEXO - PEDIDO INDEFERIDO.
- O tipo penal concernente
   ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP,
   art. 157, § 3º, primeira parte) realiza-se em todos os seus
   elementos estruturais ("essentialia delicti"), dando ensejo ao
   reconhecimento da consumação desse delito, sempre que o agente,
   procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial
   (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de
   que resultem lesões corporais de natureza grave. Adoção do
   princípio enunciado na Súmula 610/STF, ainda que não se cuide, na
   espécie, do crime de latrocínio. A questão pertinente à
   consumação do crime complexo, quando meramente tentado um dos
   delitos que lhe compõem a estrutura unitária (delitos
   famulativos). Doutrina. Precedentes.